Tribunal: TJMT
Processo: 1002614-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1002614-17.2019.8.11.0000
RECORRENTE: GILMAR GUBERT
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GILMAR GUBERT com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 75052477):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA ONLINE – RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO A ORDEM LEGAL – INTERESSE DO CREDOR – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.
1. “O STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade , só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line.”(...) (N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAI n. 1002614-17.2019.8.11.0000, Relator: DR. EDSON DIAS REIS, j. em 29/06/2020).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 104960983).
A parte recorrente alega violação aos artigos 805 e 829, § 2o, ambos do CPC do Código de Processo Civil, sob o argumento que a execução, sempre que possível, deve ser promovida pelo modo menos gravoso para o devedor.
Recurso tempestivo (id. 108479457).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta irregularidade alegada pelo recorrente é fundada que a execução, sempre que possível, deve ser promovida pelo modo menos gravoso para o devedor, razão qual deve se manter a substituição da penhora.
No caso, o acórdão deu provimento ao recurso, considerando a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, como se vê (id. 75052477):
Com efeito, não obstante o dinheiro constar na ordem prioritária estabelecida no rol do art. 835 do CPC, bem como do art. 11 da Lei no 6.830/80, em casos excepcionais, quando cabalmente justificada e comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade admite-se a substituição da penhora de dinheiro.
In casu, em que pese o executado ter apresentado indicado o imóvel de matrícula n. 56.647, do Cartório de Registro de Imóveis 1o Ofício de Sinop, avaliado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), este não logrou êxito em comprovar a necessidade de se afastar a penhora online, pautando-se apenas em alegar o princípio da menor onerosidade, de modo que não há como acolher a pretensão proposta.
Ademais, o imóvel oferecido a penhora se encontra com 06 (seis) hipotecas, ainda que a execução fiscal tenha preferência em relação a elas.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a parte credora pode recusar o bem oferecido à penhora quando não observada a ordem legal, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, in verbis:
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO IMÓVEL/SEDE. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS BENS.
INDEFERIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela União, objetivando a cobrança de débitos inscritos em dívida ativa, negou o pedido de substituição da penhora do imóvel sede pela penhora da renda líquida da executada. Na decisão, o Juízo da execução indeferiu a substituição da penhora, uma vez que a executada não comprovou que o percentual do faturamento oferecido em substituição era idôneo a garantir a execução. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
II - No caso, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, considerando que o Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre a inexistência de bens suficientes para a garantia da execução.
III - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia. Nesse sentido: AgInt no REsp n.
1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018; REsp n. 1.486.330/PR, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015.
IV - No mérito, verifica-se que a pretensão recursal implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, na medida em que pressupõe a constatação da existência de outros bens suficientes à garantia da execução, tendo o Tribunal de origem assim se manifestado sobre a questão: "[...] No caso, não há qualquer garantia que a receita líquida da empresa será positiva ou significante para o pagamento da dívida. Embora seja possível a penhora das receitas das empresas, não é razoável permitir a substituição da penhora de um bem certo por um valor que pode ou não existir no futuro. [...] (fl. 286)." V - Dessa forma, para interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
VI - Ainda que fosse superado esse óbice, ad argumentandum tantum, verifica-se que o recurso especial não comportaria acolhimento, considerando que o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento, em julgamento do REsp n. 1.114.767/RS, em regime de recursos repetitivos, de que, é excepcionalmente possível a penhora da sede da empresa, ausentes outros bens passíveis de penhora, suficientemente à satisfação do crédito tributário. A propósito: (REsp n. 1.724.779/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 25/5/2018.) VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1574355/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça